Tribunal: STF
Processo: Rcl 89477
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES.  RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fátima Aparecida da Cruz Canton contra decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Barbacena, proferida nos autos do Processo nº 5001112-77.2020.8.13.0056, sob a alegação de violação às Súmulas 20 e 21 do Supremo Tribunal Federal.
Narra a reclamante que foi exonerada de cargo efetivo pela Câmara Municipal de Barbacena, através da Portaria 287/2019, sem processo administrativo e sem garantia da ampla defesa e contraditório, em ofensa às Súmulas 20 e 21 do STF. 
Relata que ajuizou, na origem, ação objetivando a anulação da Portaria 287/2019 e a reintegração ao cargo, sendo que o processo foi extinto sem julgamento de mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada. Sustenta que o juízo reclamado teria aplicado equivocadamente o Tema 660 da repercussão geral, uma vez que se aplicaria ao caso o Tema 138 da repercussão geral.
Aduz, nesse sentido, que “no presente caso, comprovou a reclamante que houve violação concreta ao princípio da legalidade por parte da câmara na exoneração sumária dela do seu cargo efetivo - descumpriu a lei municipal 4.332/2010 (não abriu processo administrativo com direito à ampla defesa e ao contraditório) ferindo as garantias fundamentais do art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88” (doc. 1, p. 41)
Requer, liminarmente, a suspensão da Portaria 287/2019 e, no mérito, a procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão proferida nos autos do Processo nº 5001211-77.2020.8.13.0056.
Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação, ante a total ausência de paradigma apto a embasá-la, bem como não haver usurpação de competência desta Corte. Deveras, tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. Na medida em que o reclamante não aponta decisão ou enunciado sumular vinculante desta Corte eventualmente descumpridos, a presente reclamação não se revela viável. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/3/2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 49.150-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/2/2022, grifei).

Saliente-se, outrossim, que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário da parte ora reclamante está fundamentada na tese fixada sob o Tema de repercussão geral 660, o qual tem o seguinte teor:

Tema-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”

Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isto porque o recurso extraordinário manejado na origem tinha como fundamento justamente a ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, matéria objeto do tema de repercussão geral utilizado pelo Tribunal de origem para fundamentar, no exercício de sua competência prevista no art. 1.030 do CPC, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto. Destarte, não há que se falar em aplicação teratológica do precedente vinculante invocado como paradigma, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido:

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios. 2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 - grifei). 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015. 2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017 - grifei). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau. 2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral. 3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016 - grifei).

Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o  parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente